Tribunal: TJDFT
Processo: 0749004-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0749004-18.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEFA RAIMUNDO SANTOS, JOSE LUAN DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no qual se discute a possibilidade de condenação do ente público ao ressarcimento de despesas hospitalares realizadas pela autora na rede privada de saúde. Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada, qual seja, “saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)” (tema 1033), o presente Recurso Extraordinário deverá aguardar o pronunciamento do mérito do RE 666.094 RG/Distrito Federal, nos termos do inciso III do artigo 1030 do Código de Processo Civil. Confira-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida.” (RE 666094 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal